Tribunal: TJMT
Processo: 1029503-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029503-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (AGRAVANTE), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (AGRAVADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil
. agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito constituído após o pedido de recuperação judicial da devorada. Crédito de natureza extraconcursal. Executada intimada para pagar o débito de forma voluntária depois do fim do período de blindagem. Multa e honorários do art. 523, §1o, do cpc. Incidência devida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o excesso de execução em relação à incidência de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC no cômputo do crédito exequendo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC são aplicáveis ao débito da agravada, considerando que a formação do crédito se deu após o pedido de Recuperação Judicial e que a intimação para pagamento ocorreu após o período de blindagem previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “
os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial
” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021).

4. Findo o período de blindagem da recuperação judicial, considerando que se trata de crédito extraconcursal e que a executada foi regularmente intimada para quitá-lo de forma voluntária, mas não o fez, é legítima a incidência da multa e honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI e LUIZ SERGIO DEL GROSSI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”, em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0000572-03.2012.8.11.0050), deflagrado a pedido dos agravantes contra FERTILIZANTES HERINGER S.A., acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela executada/agravada, para reconhecer o excesso de execução em razão da indevida inclusão de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC
no cômputo do crédito exequendo
, e, assim, “
reduzir o valor da execução, decotando o excesso apontado e fixando como correta a importância de R$ 137.613,39
” (cf. Id. no 170203012 dos autos de origem).

Os exequentes/
agravantes circunstanciam que o caso dos autos envolve “c
umprimento da sentença referente à cobrança de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa
”, em que a executada/agravada

“
deu-se por intimada para cumprir a obrigação em data de 19.08.2019 (art.239, § 1o, CPC)
”,
através
(do comparecimento espontâneo nos autos)
com petição de suspensão do processo em virtude do deferimento do seu pedido de Recuperação Judicial
”.

Alegam que, diante da ciência inequívoca da executada quanto ao despacho inicial, ela “
deveria ter efetuado o pagamento voluntário da obrigação até a data de 09.09.2019 e, caso houvesse interesse, impugnar o cumprimento de sentença até a data de 30.09.2019
”, porém, “
ao invés de efetuar o pagamento ou impugnar o cumprimento de sentença no prazo legal (art. 523 e 525, CPC), limitou-se em requerer a suspensão do feito
”, logo, o que se tem é que a executada
,
“
devidamente intimada
(...)
, manteve-se inerte, o que
(ensejou)
a incidência da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil
”.

Ressalvam que, embora tenha sobrevindo sentença de extinção do processo em decorrência da notícia de deferimento da RJ da executada, aqui, em 2o Grau, esta eg. Corte reformou o entendimento do juiz de origem, ordenando “
o prosseguimento do feito, ou seja, a cobrança do crédito via cumprimento de sentença, assim, nenhum novo prazo começou a correr, visto que as devidas intimações para pagamento e impugnação já haviam sido materializadas em data de 16.08.2019
”.

Sustentam, nesse sentido, que a impugnação ao cumprimento de sentença somente agora apresentada pela executada/agravada é intempestiva, de modo que sequer deveria ter sido admitida, e, de igual modo, em razão da preclusão consumativa, também não cabe conhecer do alegado excesso de execução relativo à inclusão da multa e honorários advocatícios (CPC, art. 523, § 1o) no computo do débito exequendo.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja inadmitida ou rejeitada
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada/agravada (cf. Id. no 246410183).

A decisão vinculada ao Id. no 247093662 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não formulado pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A agravado oferta contrarrazões junto ao Id. no 252372659, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, o processo de origem concerne à fase de Cumprimento de Sentença derivada dos autos de ação de
Embargos à Execução
, onde os advogados, ora agravantes, Alexandre e Luiz Del Grossi buscam a quitação do débito proveniente da condenação da aqui agravada Fertilizantes Heringer S.A. ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de 15% sobre o valor da causa.

Para a adequada compreensão e enfrentamento desta discussão recursal, faz-se necessária uma breve retrospectiva cronológica dos acontecimentos que mais interessam ao desate da questão aqui controvertida.

O processo teve início em 01.12.2011, data do ajuizamento da ação de
Embargos à Execução, sendo a fase de conhecimento concluída somente no mês de
março de 2019, com o trânsito em julgado da sentença/acórdão.

Em 06.02.2019, foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial da Fertilizantes Heringer (Proc. no 1000339-55.2019.8.26.0428).

Em 12.02.2019, esta eg. Corte proferiu o acórdão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos exequentes/agravantes, ou seja, formou-se o título executivo judicial nos seguintes termos:

“Diante do exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao recurso, julgo extinta a execução, e, ainda, determino a inversão dos honorários fixados na sentença, para que sejam suportados pela parte apelada, e majorados para 15% sobre o valor da causa.” (cf. Id. no 42875339 – pág. 66 dos autos de origem)

Em 13.03.2019, o acórdão transitou em julgado.

Em 29.04.2019, os advogados/agravantes requereram o início da fase de cumprimento de sentença.

Em 09.08.2019, proferido despacho inicial do art. 523 do CPC.

Em 19.08.2019, a executada/agravada compareceu aos autos, de forma espontânea, isto é, antes de ter sido intimada do despacho supracitado, para noticiar o deferimento do seu pedido recuperacional, e, por força dos efeitos daí decorrentes, requer a suspensão do feito.

Em 05.11.2020, os exequentes pediram o prosseguimento da execução.

Em 11.05.2022, a MMa. Juíza decretou a extinção do processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que “
o crédito em execução existia à data do pedido de recuperação judicial, de maneira que, por se tratar de crédito concursal, o credor deverá habilitar o seu crédito diretamente no Juízo da Recuperação Judicial
”, porém, em grau recursal, este eg. Tribunal deu provimento ao apelo interposto pelos exequentes, “
ordenando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento
”.

Em 07.06.2023, com o retorno do processo à 1a Instância, os exequentes indicaram o valor atualizado da dívida e requereram o prosseguimento do feito executivo.

Em 23.11.2023, a empresa/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo o excesso de execução em razão da indevida “
incidência da multa e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC e juros de mora de 1% ao mês
”, somado ao uso inadequado do IGP-M como índice correção monetária.

Em 24.09.2024, sobreveio, enfim, a decisão ora agravada que definiu o seguinte:

“(...), constata-se que a única matéria arguida é relativa ao excesso do valor pretendido pela Requerente no cumprimento de sentença, sob o argumento de que não deveria ocorrer a incidência da multa e honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, além de defender a aplicação do índice INPC em substituição ao IGPM.

No presente caso, a questão é resolvida a partir de uma análise da sentença proferida nos autos, ID 84556041, na qual este juízo, naquele momento, acolheu o pedido formulado pela parte Executada, reconhecendo a necessidade de que os créditos fossem cobrados no Juízo da Recuperação Judicial.

Observa-se que, em 09/08/2019, foi proferido despacho, conforme ID 42875339, fl. 88, determinando a intimação da parte Executada para realizar o pagamento voluntário, sob pena de incidência de multa e honorários sucumbenciais. Verifica-se que, após a intimação da Executada, em 19/08/2019, ID 42875339, fl. 90, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, houve a informação de que a empresa estava em recuperação judicial, o que motivou a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça.

Dessa forma, entendo que a incidência de multa e honorários sucumbenciais não deve ser aplicada neste momento processual, visto que o ato anterior foi proferido com base na manifestação apresentada pela parte Executada, à época, que resultou na publicação de sentença posteriormente reformada. Tal situação, no entanto, não afeta os juros de mora, que devem incidir a partir do trânsito em julgado, o que foi respeitado.

Assim, quanto a este ponto, entendo que a Impugnante possui razão, devendo ser reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 12.901,26 (doze mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos), sendo correto o montante de R$ 137.613,39 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos) para o prosseguimento.

No que concerne aos argumentos da parte Impugnante sobre a correção monetária, entendo que estes não merecem acolhimento. Isso porque, conforme constatado, a parte Impugnada realizou os cálculos utilizando o índice oficial IGPM, que é o índice utilizado para a atualização monetária em casos semelhantes. Portanto, não há qualquer erro na aplicação do índice de correção, estando os cálculos em conformidade com os parâmetros legalmente estabelecidos.

Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reduzir o valor da execução, decotando o excesso apontado e fixando como correta a importância de R$ 137.613,39 (cento e trinta e sete mil, seiscentos e treze reais e trinta e nove centavos).

Condeno a parte Exequente, ora Impugnada, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso, que corresponde a R$ 12.901,26 (doze mil, novecentos e um reais e vinte e seis centavos), com correção monetária a partir desta data e incidência de juros a partir do trânsito em julgado desta decisão.

INTIMEM-SE a parte Exequente, por meio de seus advogados legalmente constituídos, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, retificarem os cálculos, observando os termos desta decisão, bem como a sentença e o acórdão proferidos no processo que deu origem ao presente cumprimento de sentença.”

Deferido o pedido de processamento da recuperação judicial, a suspensão do processamento de todas as execuções em face do recuperando é efeito automático e necessário, decorrendo de expressa e cogente disposição legal nesse sentido; conforme o § 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005, segundo redação vigente à época dos fatos aqui debatidos, “
na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial
”.

No caso, como o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial da Fertilizantes Heringer ocorreu no dia 06.02.2019, o período de blindagem de 180 dias encerrou-se no dia 05.08.2019, logo, na data em que proferido o despacho inaugural da fase de cumprimento de sentença (09.08.2019) e do comparecimento espontâneo da executada/agravada nos autos (19.08.2019), não mais subsistia motivo que justificasse a suspensão do processo de origem, de modo que, ante a natureza extraconcursal do débito exequendo, cabia à devedora pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência dos acréscimos previstos no art. 523, § 1o, do CPC, e, como a executada/agravante não o fez, evidentemente não há falar em excesso de execução em razão do acréscimo da multa e honorários advocatícios ao
quantum debeatur
.

Friso, a propósito, que a data de retomada do processamento do cumprimento de sentença deve corresponder ao fim do
stay period
, e não da sentença que decretou o encerramento do processo de recuperação judicial, porque o acórdão que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais – fato gerador da obrigação exequenda – foi proferido depois do pedido de recuperação judicial e da decisão que deferiu o seu processamento, ou seja, em outras palavras, por ter sido constituído em momento posterior à data do pedido de RJ, o crédito exequendo possui natureza extraconcursal, não se submetendo ao concurso de credores e nem aos efeitos da recuperação judicial.

Sobre o tema, a Segunda Seção do STJ fixou a tese repetitiva de que, “
para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020), enquanto a Corte Especial também já definiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais (STJ - Corte Especial - EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019), portanto, “
em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022).

“EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido.” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.841.960/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 12/2/2020, DJe de 13/4/2020)

É a pacífica e uniforme orientação da jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO NCPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ADMISSÃO DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO NCPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3. ‘A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que, 'se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal’ (REsp 1.841.960/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe 13/4/2020). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no REsp n. 1.785.698/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PROLATADA APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 2. Consoante o entendimento do STJ, os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou foi prolatada após o pedido de recuperação judicial. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.895.881/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 16/11/2021, DJe de 18/11/2021)

O fato de o feito de origem ter recebido sentença terminativa no ano de 2022 é irrelevante à discussão recursal em torno da caracterização da mora da executada, afinal, a sentença foi reformada e suplantada em grau recursal, vindo o acórdão proferido no julgamento da apelação para substituí-la, o que fez cessar a produção de quaisquer efeitos daquela decisão.

Por fim, já me adiantando à eventual e futura queixa que possa vir a surgir, ressalto que o referido acórdão proferido no julgamento da apelação não dispôs e nem decidiu acerca da natureza do crédito exequendo, ainda que tenha tangenciado a questão naquele momento, mas sim sobre o desacerto do raciocínio sentencial que levou à extinção do feito sem resolução do mérito, de modo que não há falar em coisa julgada e nem em preclusão
pro judicato
a respeito da questão, sendo sempre válido lembrar que o que se reveste dos efeitos da coisa julgada é o dispositivo decisório, e não os fundamentos declinados (CPC, art. 504, I).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada a fim de afastar a declaração de excesso de execução no que se refere ao acréscimo de multa e honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1o, do CPC na composição do débito exequendo.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025